Tribunal: TJMT
Processo: 1048865-67.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048865-67.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILDA GOMES DA GUIA - CPF: 799.643.461-15 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – IMPROCEDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO –
INSS - INSUFICIÊNCIA
- INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA –
DEFINIÇÃO PRÓPRIA – LEGALIDADE -
PERÍCIA MÉDICA REALIZADA – CONCLUSÃO NÃO SE INSERE NAQUELA HIPÓTESE –
DOENÇA PROFISSIONAL/LABORAL – IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A "ACIDENTE PESSOAL" – CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS

-
INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Descabe alegar violação ao princípio da dialeticidade se os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença estão presentes na petição recursal.

O fato de o segurado ter sido aposentado pelo INSS por invalidez permanente não confere a ele o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada.

“na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
”
(AgInt no REsp nº 1.853.182/SC)

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Indenização Securitária ajuizada pela ora apelante, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

A apelante sustenta que tem direito à indenização integral, pois foi reconhecido pela perícia médica que as lesões sofridas foram causadas pelo trabalho exercido por ela.

Diz que as condições gerais do seguro apresentadas pela apelada trazem várias hipóteses de exclusão do dever de indenizar, mas não comprovam que a apelante teve conhecimento de seu conteúdo.

Aduz que a apólice deve ser interpretada da maneira mais favorável ao aderente (art. 47, do CDC), principalmente naqueles pontos que veladamente restringem direitos, sendo imperativo reconhecer a amplitude do seguro contratado, permanecendo íntegro o dever de indenizar no valor total da apólice.

Requer seja a apelada condenada ao pagamento da indenização para o caso de Invalidez Funcional por Doença, uma vez que a cláusula que condiciona o pagamento à perda independente do segurado não foi informada ao consumidor, bem como é totalmente abusiva.

Em contrarrazões o apelado argui preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – ausência de dialeticidade recursal

Preliminar de não conhecimento do Recurso por ausência de dialeticidade

A apelante expôs

os motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção de reforma da sentença, o que é suficiente para a análise do Recurso.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelante ajuizou Ação de Cobrança contra o apelado alegando que foi funcionária da Sadia S/A no período de 2012 a 2016, onde exercia a função de Operadora de Produção I, no setor de desossa e que seria beneficiária de Seguro de Vida em Grupo estipulado pela empregadora e garantido pela ré a todos os funcionários.

Alegou que na função de ajudante de produção, executava atividade braçal pesada, permanecendo em posições desconfortáveis e repetitivas durante a jornada de trabalho, necessitando empregar força e mobilidade para tanto.

Disse que foi submetida a exames, sendo diagnosticada com transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais, dor lombar baixa, tendinite glútea, lúmbago com ciática e que deu início a tratamentos com medicação, fisioterapia, inclusive se submetendo a tratamento cirúrgico, tudo com o intuito de recobrar sua higidez física, porém sem obter êxito no resultado esperado.

Relatou que as lesões comprometeram substancialmente o seu trabalho, o que guarda nexo de causalidade com a função exercida, o que é considerado acidente de trabalho.

Afirmou que teve acesso à Proposta de Adesão e foi informada no ato da contratação que o réu seria o responsável pelo referido seguro que previa a cobertura de Morte, Morte Acidental, Invalidez Permanente Total e Parcial por Acidente e
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença
(IFPD), cuja indenização perfazia a quantia de 24 vezes o salário da requerente.

Observa-se que o contrato em questão – Seguro de Vida em Grupo – envolve a participação da empresa empregadora da apelante na qualidade de estipulante, por intermédio da qual foi contratado o seguro de vida em grupo.

Importante consignar que cabe exclusivamente ao estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado) ampla e prévia informação a respeito das cláusulas contratuais, principalmente as cláusulas restritivas. Contudo, neste caso, não se comprovou que o estipulante descumpriu suas obrigações.

Além disso, não se verifica, para fins de recebimento de seguro, a possibilidade de equiparar a doença laboral (prevista na cláusula contratual específica, de invalidez por doença) com a cláusula que prevê a cobertura para “acidente pessoal”.

O contrato de seguro exclui expressamente da cobertura de Invalidez Permanente por Acidente as doenças decorrentes do trabalho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTE PESSOAIS – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT) – DOENÇA PROFISSIONAL/LABORAL

– IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A "ACIDENTE PESSOAL" PARA CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO – QUADRO CLINICO INCAPACITANTE E IRREVERSÍVEL DO PLENO EXERCÍCIO DAS RELAÇÕES AUTÔNOMAS DO SEGURADO – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, no caso concreto, que a cláusula contratual é clara ao denominar o que se entenderia por "acidente pessoal", inclusive apontando como excludentes as doenças profissionais, as lesões por esforços repetitivos, e, ainda, que a doença da segurada não implica a perda de sua atividade independente, não há falar na cobertura securitária.”
(AP. nº 1008807-13.2017.811.0002, Quarta Câmara Cível, julgada em 25.9.2019)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE SEGURO COM BASE NA CLÁUSULA DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – PRETENSÃO NÃO ACOLHIDA – SEGURADO PORTADOR DE LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER/DORT), TIDA POR DOENÇA LABORAL, QUE NÃO EQUIPARA-SE A "ACIDENTE PESSOAL" PARA CARACTERIZAÇÃO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – CLÁUSULAS EXCLUDENTES EXPRESSAS – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO CONTRATO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não se verifica, para fins de recebimento de seguro de vida, a possibilidade de equiparar a doença laboral (prevista na cláusula contratual especifica, de invalidez por doença) com a cláusula que prevê a cobertura para “acidente pessoal”, máxime em razão da existência de cláusulas que excluem expressamente do conceito de acidente pessoal a doença laboral (LER/DORT), de que o autor apelante é portador.

(N.U 0033181-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

Observa-se que, realizada perícia técnica, o
expert
consignou que

os déficits funcionais encontrados são decorrentes de “DORT”, doença osteoarticular relacionada com o trabalho e concluiu que:

Do ponto de vista ortopédico
a pericianda se encontra totalmente incapacitada por tempo indeterminado
a exercer qualquer atividade que requeira esforços físicos e inclusive a uma limitação de realizar suas atividades corriqueiras do dia a dia.”

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, na
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD)
,
a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

Ademais, para efeitos dessa cobertura, consideram-se também como total e permanentemente inválidos os segurados portadores de doença em fase terminal atestada por profissional legalmente habilitado (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005).

Sobre o tema, leciona Adilson José Campoy:

"(...)

Muitos, então, entendiam que o risco garantido era o de invalidez para a atividade laborativa do segurado, confundindo o seguro privado com o seguro social, o que gerou enorme litigiosidade.

Foi adiante desse quadro que a Superintendência de Seguros Provados (Susep) editou, em 2005, a Circular 302, que, objetivando dar fim à mencionada litigiosidade, em seu art. 9º, proibiu a comercialização de cobertura em que o pagamento do capital estivesse condicionado à impossibilidade de exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa.

(...)

Assim, em seu art. 15, conceitua
a invalidez profissional como aquela que impede o exercício, pelo segurado, da atividade laborativa principal a que se dedicava, assim considerada a atividade da qual obtinha maior renda, caso exercesse mais de uma
. É, em verdade, uma cobertura que em muito se assemelha ao do seguro social, como se fosse dele uma complementação. O traço que os distingue é que, no seguro social, o benefício será recebido em parcelas mensais, enquanto, no seguro privado, ele será pago em uma única parcela.

Já o art. 17, da citada circular,
define a invalidez funcional como aquela que se caracteriza pela perda da existência independente do segurado que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de suas relações autonômicas
, o que se comprovará na forma estabelecida pelas condições gerais dos contratos de seguro.
De se anotar que a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional
.

O risco na garantia ora analisada é o de invalidez funcional, assim entendida aquela decorrente do comprometimento da função de membros ou órgãos que inviabilize, de forma irreversível, as funções autonômicas do segurado, em nada se confundindo com o risco do seguro social que, como vimos acima, garante o risco de invalidez profissional.

Por isto que a mesma circular dispõe, em seu art. 5º, § 1º, que a aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas não caracteriza a invalidez funcional por doença".

(CAMPOY, Adilson José. Contrato de Seguro de Vida. São Paulo; Editora Revista dos Tribunais, 2014, págs. 159/160)

Assim, a cobertura por Invalidez Funcional Permanente por Doença não é abusiva ou ilegal. Também não há falar em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, da equidade e não é incompatível com o Código de Defesa do Consumidor.

Esse é o entendimento do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). CIRCULAR SUSEP N. 302/2005. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ACERCA DOS LIMITES DA COBERTURA CONTRATADA. INCUMBÊNCIA DA SEGURADORA. DEVER DE INDENIZAR EVIDENCIADO. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Terceira Turma desta Casa, em julgado de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, consignou que 'a Circular SUSEP nº 302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à impossibilidade do exercício, pelo segurado, de toda e qualquer atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de especificação e de transparência quanto ao conceito de 'invalidez' nas apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição, foram criadas duas novas espécies de cobertura para a invalidez por doença: Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD ou IPD-L) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD ou IPD-F)' (REsp 1.449.513/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2015, DJe 19/3/2015).

2. Ainda em relação ao mesmo julgado, ficou registrado e decidido que,
'na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado.
Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional'. Não obstante o alcance da cobertura IFPD ser mais restritivo do que o da cobertura ILPD, inexiste abusividade, ilegalidade ou afronta ao princípio da boa-fé objetiva, porquanto não caracterizado nenhum benefício excessivo da seguradora em detrimento do segurado.

3. No entanto, o acórdão diverge da orientação consolidada no precedente desta Casa acima mencionado, no sentido de que 'a seguradora deve sempre esclarecer previamente o consumidor e o estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no mercado, prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro' (AgRg no AREsp 589.599/RS , Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1º/3/2016, DJe 7/3/2016).

4. Agravo interno desprovido".
(AgInt no REsp nº 1.853.182/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA DE INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. NÃO ABRANGÊNCIA DA INVALIDEZ TÃO SOMENTE PARA O TRABALHO. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. É legítima a diferenciação entre o seguro por invalidez funcional (IFPD) e o por incapacidade laboral (ILPD), inexistindo abusividade na cobertura prevista apenas em casos de perda de vida independente quando a apólice refere-se ao seguro IFPD. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp nº 1.823.705/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2020)

Ressalta-se que o fato de o segurado ter sido aposentado pelo INSS por invalidez permanente não confere a ele o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada. Neste caso é indispensável a realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o enquadramento na cobertura contratada.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ARTROSE DEGENERATIVA. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INSS. INSUFICIÊNCIA. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3.
Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas
(art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005). 4 Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte. 6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7.
A aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada
(art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.
9. No caso concreto, recurso especial provido.
(STJ - REsp: 1867199 SP 2020/0064058-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/10/2021)

Assim, a conclusão da perícia de que “
a pericianda se encontra totalmente incapacitada
por tempo indeterminado
a exercer qualquer atividade que requeira esforços físicos e inclusive a uma limitação de realizar suas atividades corriqueiras do dia a dia.”,
não se enquadra na situação de
invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas
(julgado acima transcrito)
.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Deixo de majorar a verba honorária em razão de ter sido fixada no máximo legal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024